Tribunal: TJSP
Processo: 1030371-10.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de assinatura – Imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica – Provas juntadas aos autos insuficientes para o julgamento da lide -Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.